Tribunal: STF
Processo: RE 1439369
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU. CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SINDICABILIDADE JUDICIAL. PROVA PERICIAL REALIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os embargos opostos por BAUMER S/A em face da execução oriunda de acórdão condenatório do Tribunal de Contas (Acórdão nº 5811/2012-1C do TCU).



    2. O suposto superfaturamento que fundamentou a condenação da empresa apelada no âmbito do TCU ocorreu no fornecimento de autoclave horizontal com barreira, apurado pela diferença havida da comparação de preço de referência obtido no âmbito do Relatório de Auditoria que precedeu a instauração da TCE e o praticado na compra do equipamento decorrente do Pregão 367/2005 (item 1 do Lote 2), no âmbito do Convênio 3092/2000 (Siafi 409353), firmado entre o Instituto de Hemoterapia e de Atividades de Laboratório Central de Saúde Pública Parreiras Horta (Hemolacen) e o Ministério da Saúde. O valor de aquisição do equipamento teria importado em R$ 152.284,00 e o preço de referência que embasou a indicação de superfaturamento foi de R$ 71.228,70, implicando em uma diferença de R$ 81.055,30, valor este que foi levado à execução em desfavor da empresa e do gestor, contra o qual se insurgiu a Baumer S/A.



    3. Em acórdão anterior proferido neste mesmo processo, em julgamento realizado em 11/10/2018, esta Terceira Turma decidiu que não seria possível se afastar aprioristicamente a sindicabilidade judicial do acórdão condenatório do TCU, sob pena de se atentar contra a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Segundo restou decidido, analisar se o procedimento administrativo que redundou na condenação respeitou o devido processo legal, em suas acepções formal e material, seria atividade própria do Judiciário, não havendo que se falar em invasão indevida no mérito do ato administrativo. De acordo com esse mesmo acórdão, seria indispensável a anulação da sentença, para que se desse a produção da prova pericial para demonstrar a alegação de que o equipamento de autoclave vendido pela empresa não estaria superfaturado, já que se cuidava de equipamento específico, que custava mais do que os paradigmas utilizados pelo TCU exatamente porque deles se diferenciava em qualidade. É inoportuna, portanto, a alegação de que ao acórdão do TCU não poderia ser objeto de escrutínio judicial em seu mérito, tendo em vista exatamente o que já foi decidido nestes autos por decisão tornada imutável pela preclusão.



    4. Anulada a sentença e realizada a prova pericial, foi possível se identificar a procedência das alegações da apelante, no que pertine à inadequação da comparação realizada pelo TCU para efeito de demonstrar que o equipamento entregue pela apelante estaria superfaturado porque seria bem mais caro do que o equipamento similar utilizado como paradigma. A perícia demonstrou que o equipamento efetivamente entregue preenchia com mais exatidão as exigências do edital, sendo mais caro porque, para tanto, oferecia mais tecnologia e recursos do que o paradigma.



    5. As conclusões da perícia foram claras e evidenciaram a inadequação da comparação levada a efeito pelos técnicos do TCU, porquanto a autoclave ofertada pela empresa LF Equipamentos não poderia ser equiparada à autoclave entregue pela apelada, razão pela qual não serviria para demonstrar o superfaturamento da venda realizada.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, incisos II e VIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É inoportuna, portanto, a alegação de que ao acórdão do TCU não poderia ser objeto de escrutínio judicial em seu mérito, tendo em vista exatamente o que já foi decidido nestes autos por decisão tornada imutável pela preclusão.



    Realizada a prova pericial, foi possível se identificar a procedência das alegações da apelante, no que pertine à inadequação da comparação realizada pelo TCU para efeito de demonstrar que o equipamento entregue pela apelante estaria superfaturado porque seria bem mais caro do que o equipamento similar utilizado como paradigma.



    A perícia, assim, demonstrou que o equipamento efetivamente entregue preenchia com mais exatidão as exigências do edital, sendo mais caro porque, para tanto, oferecia mais tecnologia e recursos do que o paradigma.



    Nesse sentido, a sentença transcreveu trechos bastante elucidativos do laudo pericial realizado à luz do contraditório, em excerto assim redigido:



    (...)



    Ressalte-se que durante as respostas dos quesitos formulados pelas partes, o expert atestou diferenças entre o equipamento fornecido pela Embargante e aquele apontado pela Administração Pública.



    (...)



    As conclusões da perícia foram claras e evidenciaram a inadequação da comparação levada a efeito pelos técnicos do TCU, porquanto a autoclave ofertada pela empresa LF Equipamentos não poderia ser equiparada à autoclave entregue pela apelada, razão pela qual não serviria para demonstrar o superfaturamento da venda realizada.



    (...)



    Registre-se que a motivação do acórdão condenatório do TCU foi exatamente a diferença de preços entre os dois equipamentos. É isso que está sendo agora julgado, concluindo-se, com base em perícia técnica realizada à luz do contraditório, que tal diferença de preços se deveu exatamente a diferenças técnicas que não seriam irrelevantes, até mesmo porque o plus do equipamento efetivamente fornecido tinha por fundamento exatamente a necessidade de atender as exigências do próprio edital da licitação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente